Tribunal: TJSP
Processo: 2202839-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Efeito suspensivo – Certidão de disponibilização da r. decisão impugnada no DJE no dia 06.04.2020 – Muito embora a r. decisão impugnada tenha sido novamente disponibilizada no DJE no dia 31.07.2020, incumbe salientar que tal republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a intimação do causídico da instituição financeira exequente, sem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Efeito suspensivo – Certidão de disponibilização da r. decisão impugnada no DJE no dia 06.04.2020 – Muito embora a r. decisão impugnada tenha sido novamente disponibilizada no DJE no dia 31.07.2020, incumbe salientar que tal republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a intimação do causídico da instituição financeira exequente, sem qualquer inovação decisória - Observado que a patrona dos embargantes, ora recorrentes, fora devidamente intimada na primeira publicação, tem-se que esta foi válida e, a partir de então, passou a fluir o prazo recursal - Assim, com efeito, considerada a publicação como ocorrida em 04.05.2020 (Provimento CSM no 2.554/2020), tem-se que o prazo recursal se iniciou em 05.05.2020 e findou em 29.05.2020 (Provimentos CSM no 2.558/2020 e 2.559/2020) – Extemporaneidade do recurso interposto em 24.08.2020 – Recurso a que não se conhece.